Tribunal: TJES
Processo: 5000303-93.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-93.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENAIR SOSSAI OLIVEIRA BISPO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada.

3. No caso concreto,
os juros aplicados ao caso dos autos são inferiores aos utilizados pelo mercado à época, inexistindo abusividade a ensejar a revisão do contrato bancário.

4. Não restou comprovada a capitalização indevida de juros, de modo que
“
a utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado.

Precedentes TJES”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, publicado em 20/09/2023).

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000303-93.2021.8.08.0033

Apelante:

Denair Sossai Oliveira Bispo

Apelado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Denair Sossai Oliveira Bispo contra a sentença de Id. 15866799, proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (a) a mera formalização do contrato não fundamenta a sua validade; (b) foi prevista capitalização de juros acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano) na cédula de crédito pactuada, o que deve ser afastado, em observância ao Decreto n. 22.626/93 (Lei de Usura); (c) não foi observado o dever de informação a respeito do percentual da taxa de juros; e (d) deve ser substituída a Tabela Price por forma de progressão da dívida.

Contrarrazões no Id. 15866805, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença
que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação de revisão de contrato promovida contra o Banco do Estado do Espírito Santo, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Sustenta que os juros remuneratórios previstos na cédula de crédito bancário (Id. 11082977) são abusivos, pois estão acima do percentual de 12% a.a. (doze por cento ao ano), bem como defende pela ilegalidade da capitalização dos juros pela Tabela Price.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo Ccódigo de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. (doze por cento ao ano) constante na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia da taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

No caso dos autos, a taxa convencionada pelas partes na cédula de crédito para empréstimo pessoal foi de 4,96% (quatro vírgula noventa e seis por cento) ao mês e 78,76% (setenta e oito vírgula setenta e seis por cento) ao ano, enquanto no período de celebração do contrato o Banco Central registrou média de 7,60% (sete vírgula sessenta por cento) ao mês e 140,88% (cento e quarenta vírgula oitenta e oito por cento) ao ano
(conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Assim, os juros aplicados ao caso dos autos são inferiores aos utilizados pelo mercado à época, inexistindo abusividade a ensejar a revisão do contrato bancário.

Consigno, por fim, que não restou comprovada a capitalização indevida de juros, de modo de que
“
a utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado.

Precedentes TJES”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, publicado em 20/09/2023).

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
nego provimento,
a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.